Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. INTERNAÇÃO. DESNECESSIDADE. LITERATURA MÉDICA. OBSERVÂNCIA. PROVA PERICIAL. EXISTÊNCIA. ÔNUS. DESINCUMBÊNCIA. ART. 373, II, DO CPC. CONDUTA COMISSIVA DE AGENTE PÚBLICO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIAS. DANO MORAL DIRETO OU POR RICOCHETE. INOCORRÊNCIAS. DEVER DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. DEFERIMENTO.
1. A incidência da responsabilidade civil objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, exige a ocorrência de três elementos – conduta comissiva administrativa, dano e nexo causal - e a inocorrência das excludentes de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima. 1.1. Por sua vez, em se tratando de atos omissivos, se a omissão for específica, também, incidirá esta responsabilidade e o dever de indenizar correlato.
2. O Estado não estará obrigado a indenizar, nem lhe poderá ser imputada responsabilidade, quando se tratar de uma omissão genérica, qual seja, o Ente não cumpre um dever genérico que lhe é imposto, notadamente, em relação à asseguração do acesso de todos à saúde pública, por não ter recursos financeiros para garantir todos os tratamentos possíveis e alcançar a necessidade de toda a população em todos os lugares, ante o imperativo do princípio da reserva do possível.
3. Observa-se do conjunto fático-probatório dos autos, conforme emerge da prova técnica, não ser caso de conduta comissiva de agente estatal, com nexo causal, ao evento danoso – morte; tampouco de omissão específica do Estado, pois o filho da Apelante não foi internado, em uma das unidades médicas do Apelado, em razão de inexistir prescrição médica neste sentido, indicativo para seu quadro de saúde (lesão na perna, possivelmente provocada por mordida de animal ou de queda), à luz da literatura médica.
4. A causa da morte (tromboembolismo pulmonar) também não decorreu da conduta dos agentes estatais, nem da aludida omissão estatal referente à ausência de vaga em leitos hospitalares, conforme emerge do conjunto probatório, pois não há indicativo de que a internação hospitalar teria sucesso, por si só, em salvar a vida do filho da Apelante, ante a ocorrência da sua morte súbita, conforme atestado pela perita do juízo. 4.1. Não restando caracterizado, assim, o nexo de causalidade diante das alegadas condutas comissivas dos agentes estatais e da omissão específica do Estado e o evento danoso (morte), circunstância que afasta o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais, seja o direto ou o por ricochete.
5. A inversão do ônus probatório era desnecessária, em razão do Réu, ora Apelado, também, ter requerido a produção de prova pericial, conforme emerge do relatório deste voto. 5.1. Constata-se, assim, que esta parte processual desincumbiu-se do ônus probatório de demonstrar que o serviço hospitalar dispensado ao filho da Apelante foi eficiente, em razão de somente serem exigidos procedimentos ambulatoriais, sendo alguns realizados na unidade médica e outros (medicação oral) na residência do paciente, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Exigibilidade suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.